Tribunal: TJBA
Processo: 0502824-95.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão julgador: SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502824-95.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

Advogado(s)
:
AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR registrado(a) civilmente como AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR, MARIA LUCILIA GOMES registrado(a) civilmente como MARIA LUCILIA GOMES

APELADO: SANDRA LIMA DAMASCENO e outros

Advogado(s)
:
PEDRO VICTOR MACHADO, JULIO CESAR GOULART LANES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO. FINANCIAMENTO DE BEM IMÓVEL. SEGURO PRESTAMISTA. MORTE. PREFACIAL DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ADMINISTRADORA REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS EMPRESAS ACIONADAS. DIREITO À QUITAÇÃO DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO DO VALOR REMANESCENTE DO CAPITAL SEGURADO À BENEFICIÁRIA. HONORÁRIOS FIXADOS DE FORMA PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos
, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de
Apelação Cível nº

0502824-95.2016.8.05.0001
,
de Salvador, sendo Apelante EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA e Apelados SANDRA LIMA DAMASCENO e outros.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
REJEITAR A PRELIMINAR E

NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do relatório e voto da relatora.

Sala de Sessões

Presidente

Desa Silvia Carneiro Santos Zarif

Relatora

Procurador de Justiça